Tribunal: TJDFT
Processo: 0722381-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722381-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: F &amp; V INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ausência dos requisitos legais. CPC 134, § 4o. CCB 50. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, inciso II, e §único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 133 a 137, todos do CPC, 49-A, parágrafo único, 50, 1.033 a 1.038, 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, 1o, 2o, e 32, todos da Lei no 8.934/1994, defendendo a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os sócios da empresa recorrida sejam chamados aos autos do processo para esclarecer a dissolução irregular da sociedade. Pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/DF no 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO - OAB/DF 29.145. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, inciso II, e §único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, tendo que vista que “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento artigos 133 a 137, todos do CPC, 49-A, parágrafo único, 50, 1.033 a 1.038, 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, 1o, 2o, e 32, todos da Lei no 8.934/1994). Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) a inexistência de bens passíveis de penhora em nome da agravada e o encerramento irregular da empresa não são, por si sós, suficientes para caracterizar a confusão patrimonial e tampouco comprovam desvio de finalidade. Ainda que se considere o encerramento irregular da empresa executada, estando ausentes elementos de prova da caracterização do abuso da personalidade jurídica - desvio de finalidade ou confusão patrimonial -, o indeferimento do pedido de desconsideração não merece reforma” (ID 55627295). Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência ou encerramento irregular da atividade empresarial” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.353.666/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - OAB/DF no 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO - OAB/DF 29.145. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003